Tribunal: TJSP
Processo: 1000371-15.2020.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COM TUTELA DE URGÊNCIA" – Contratos bancários – Empréstimos consignados – Celebração contestada pelo autor – Desconto indevido de parcelas incidente sobre benefício previdenciário do autor – Julgamento antecipado do feito, em atendimento à vontade das partes – Discussão, em sede recursal, acerca da validade

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COM TUTELA DE URGÊNCIA" – Contratos bancários – Empréstimos consignados – Celebração contestada pelo autor – Desconto indevido de parcelas incidente sobre benefício previdenciário do autor – Julgamento antecipado do feito, em atendimento à vontade das partes – Discussão, em sede recursal, acerca da validade da assinatura do autor no contrato – Tese não aventada em Primeiro Grau - Inovação em sede recursal inadmissível – Autor que demorou quatro anos para perceber os descontos - Danos morais não configurados - Mero inadimplemento contratual – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000371-15.2020.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante/apelado
FLAVIO CERDEIRA ANTUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000371-15.2020.8.26.0270 -Voto no 15393
2
Apelação no: 1000371-15.2020.8.26.0270
Apelante/Apelado: Flávio Cerdeira Antunes
Apelado/Apelante: Banco Bradesco S/A
MM.(a) Juiz(a) de Direito: Wilson Federici Junior
Foro: Itapeva 2a Vara Cível
VOTO No 15.393
APELAÇÃO “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
COM TUTELA DE URGÊNCIA” Contratos bancários
Empréstimos consignados
Celebração contestada pelo
autor
Desconto indevido de parcelas incidente sobre
benefício previdenciário do autor Julgamento antecipado
do feito, em atendimento à vontade das partes Discussão,
em sede recursal, acerca da validade da assinatura do autor
no contrato
Tese não aventada em Primeiro Grau -
Inovação em sede recursal inadmissível
Autor que
demorou quatro anos para perceber os descontos - Danos
morais não configurados - Mero inadimplemento contratual
Sentença mantida RECURSOS DESPROVIDOS
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 127/131, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por Flávio
Cerdeira Antunes, em face de Banco Bradesco S/A, nos seguintes
termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido autoral, EXTINGUINDO O FEITO COM ANÁLISE DE SEU
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para: i) determinar que as partes retornem ao status quo anterior a
referidos contratos (atualmente vigente o de número 807494436),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000371-15.2020.8.26.0270 -Voto no 15393
3
devendo a parte ré devolver ao autor, de forma simples, todas as
parcelas que descontou indevidamente de sua conta bancária, de
forma atualizada, a partir de cada desconto, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação.
Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte arcará com metade das custas e despesas processuais.
Em
relação
aos
honorários,
ante
a
impossibilidade de compensação, arcará cada parte com honorários
sucumbenciais do advogado da parte contrária, ora fixados, para o
patrono do autor, em 10% sobre o valor do montante a ser restituído
pelo banco e, ao patrono da requerida, em 10% sobre o valor
pleiteado a título de danos morais, com a ressalva do disposto no
artigo 98, §3o, CPC, em relação ao autor.”
Recorre a casa bancária (fls. 133/159). Alega
que o autor celebrou o contrato, carreando-o aos autos nesta sede
recursal. Ressalta que os valores contratados foram depositados via
transferência bancária, e não foram devolvidos pelo autor. Aduz
proceder de forma transparente e de boa-fé. Sustenta que o autor
autorizou o desconto das parcelas nos moldes contratados.
Argumenta que não houve culpa, portanto não há se falar em
responsabilidade subjetiva, e que o ônus da prova é do autor.
Postula a reforma do julgado.
Contrarrazões ao recurso do banco réu às fls.
162/170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000371-15.2020.8.26.0270 -Voto no 15393
4
Também recorre o autor, na modalidade
adesiva (fls. 178/184). Aduz a existência de dano moral indenizável.
Requer a condenação do banco, a este título, no montante de
R$20.000,00.
Contrarrazões ao recurso adesivo às fls.
187/192.
Subiram os autos para julgamento. Não há
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que os recursos devem ser conhecidos.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM
TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por Flávio Cerdeira Antunes, em
face de Banco Bradesco S/A, objetivando indenização por danos
morais, no valor de R$20.000,00, bem como indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000371-15.2020.8.26.0270 -Voto no 15393
5
materiais, no montante de R$14.950,61. Segundo a inicial, o autor
sofreu descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de
contratos de empréstimo consignado, feitos em seu nome, os quais
alega desconhecer.
Citado, o banco apresentou contestação (fls.
71/85).
As partes não indicaram provas a serem
produzidas (fls. 122 e 124), e o feito foi julgado antecipadamente.
Em suas razões recursais, a instituição
financeira ré alegou que o autor firmou os contratos de empréstimo,
carreando aos autos os documentos de fls. 151/158.
Ocorre que tal tese não foi ventilada em
Primeiro Grau, e sequer houve produção de prova e contraditório a
respeito da veracidade da assinatura do autor. Vale dizer, um dos
contratos questionados pelo autor foi juntado somente em Segundo
Grau, quando já encerrada a instrução probatória. Diante disso, o
argumento recursal acerca da validade da assinatura do requerente
no contrato não comporta acolhimento, constituindo tal pleito,
inovação em sede recursal, o que é inadmissível. Ainda sobre o tema,
ressalte-se que o próprio banco alegou não ter provas a produzir, de
modo que não pode, em sede de recurso de apelação, surgir com o
contrato, que deveria ter acompanhado a contestação, nos termos
do art. 434, do CPC, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000371-15.2020.8.26.0270 -Voto no 15393
6
“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição
inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas
alegações.”
Nem se alegue ser o contrato prova nova, até
porque, como já dito anteriormente, o banco réu requereu o
julgamento antecipado do feito.
No mais, aplicável à hipótese a Súmula 479
do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Assim, o requerido não se desincumbiu do
ônus probatório, previsto no art. 373, II, do CPC.
Compulsando os autos, denota-se que o
contrato de empréstimo consignado foi celebrado mediante fraude,
uma vez que o autor não reconhece a contratação.
Entretanto, tal fato, por si só, não acarreta a
ocorrência de danos morais, na medida em que o próprio autor
demorou anos para perceber a ocorrência dos descontos. Ou seja, os
valores descontados não foram suficientes para afetar a subsistência
do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000371-15.2020.8.26.0270 -Voto no 15393
7
Assim,
embora
não se desconheça o
transtorno sofrido pelo autor, este não ultrapassa a esfera do mero
aborrecimento, insuficiente para causar no requerente abalo
psíquico ou moral indenizável. Correta, pois, a r. sentença, ao afastar
o pleito indenizatório, a título de danos morais.
Portanto, de rigor a manutenção da r.
sentença, nos termos em que lançada.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSOS.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do NCPC, majoro a verba honorária, fixada para o patrono do
autor, para 15% sobre o valor do montante a ser restituído pelo
banco e, ao patrono da requerida, para 15% sobre o valor pleiteado
a título de danos morais, com a ressalva do disposto no artigo 98,
§3o, CPC, em relação ao autor.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)